Tribunal: CARF
Processo: 13973.000325/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000325/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
EUROKITCHEN MOVEIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA.
É incabível a alegação de cerceamento de defesa ao contribuinte que deixa de
apresentar documentos próprios e que possam constituir fato modificativo a seu
favor.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OPTANTES SIMPLES. ESCRITURAÇÃO.
São desobrigadas da apresentação de escrituração contábil, as pessoas jurídicas
que optarem pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenham a escrituração do Livro Caixa e do Livro de Registro de Inventário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000325/2008-01
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000325/2008-01

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-13.394
– 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 57 a 61.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, em razão de esta,
conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), ter deixado de prestar informações em
meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais, relativas
a 01/07/2003 a 30/09/2007, não atendendo, dessa forma, A obrigação acessória prevista
no artigo 32, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 8° da Lei n°
10.666, de 08 de maio de 2003, combinados com o artigo 225, III e parágrafo 22, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do exposto, foi aplicada ao infrator multa de R$ 11.951,21 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), baseando-se nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 283, II, "b", e 373,
ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de
06 de maio de 1999, e artigo 9°, V, da Portaria n° 142 do Ministério da Previdência
Social, de 11 de abril de 2007.
A autuada, regularmente notificada (fl. 01), apresentou o instrumento de impugnação
(fls. 11 a 25), por meio do qual apresenta as seguintes razões:
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA
Relata a reclamante que disponibilizou todos os documentos solicitados por meio do
Termo de Inicio da Ação Fiscal (TIAF). Contudo, além destes, o Auditor ainda
requereu, de forma verbal, arquivos em meio digital, os quais não estavam
contemplados na relação constante do TIAF, caracterizando cerceamento de defesa.
Justifica que não forneceu os arquivos em razão de a empresa de contabilidade
responsável não conseguir aprontar em tempo hábil, uma vez que, "em boa época",
sequer existia a possibilidade de compactá-los em arquivos digitais, como também por a
empresa responsável ainda não dispor desses recursos da Informática. Assim, requer,
em preliminar, a declaração de nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Aduz que forneceu os documentos especificados no TIAF, possibilitando ao Fiscal que
fizesse a auditoria necessária. Nessa linha, argumenta, baseando-se no artigo 195 do
Código Tributário Nacional (CTN), que o contribuinte está obrigado a exibir à
autoridade fiscal somente os livros obrigatórios e os documentos que lhes estão
relacionados, constantes das leis e regulamentos.
Em seguida, expõe que a impugnante é uma empresa de pequeno porte, estando,
portanto, dispensada de elaboração de escrituração contábil e algumas obrigações
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000325/2008-01

acessórias, como a de entregar documentos de 10 anos passados por meio magnético,
quando a informática não era ainda uma realidade. Retorna a alegar que os arquivos não
foram formalmente solicitados, conforme determinam os artigos 196 e 197 do CTN e
que tem a obrigação de apresentar apenas os documentos solicitados por escrito. Por
derradeiro, espera e requer seja acolhida a impugnação e cancelado o auto de infração.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 67 a 83, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, devo conhecer do mesmo e apreciá-lo.
Considerando que a recorrente, ao apresentar este recurso voluntário idêntico à
sua impugnação, não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem
contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de
primeira instância, como também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo
acórdão recorrido, além de seguirmos o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais» tendo sido
lavrado de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social (RPS). A
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000325/2008-01

infração foi identificada e fundamentada corretamente e o cálculo da multa efetuado de
acordo com as determinações contidas na legislação pertinente.
Os requisitos formais para admissibilidade foram preenchidos e sendo tempestiva, tomo
conhecimento da impugnação apresentada.
PRELIMINAR
Analisando o Termo de Início da Ação Fiscal (fls.. 06 a 08), constata-se que não
procede a alegação da empresa de que o Auditor fez a solicitação dos arquivos digitais
oralmente, pois lá consta expressamente: "informações em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores". Observe-se que o documento encontra-se devidamente
constituído, sendo assinado por Procurador da empresa, o Sr. Délcio Luiz Moreira, em
07 de janeiro de 2008.
Quanto à inviabilidade de geração dos arquivos na forma prevista cm manual próprio,
tem-se que, embora o TIAF expresse o período da informação como sendo de 03/1999 a
09/2007, o auto de infração foi lavrado por conta da não-entrega das mídias contendo as
informações em meio digital relativas a 01/07/2003 a 30/09/2007 (fl.09). Ademais, não
é aceitável a mera alegação de precariedade nos recursos de informática da autuada ou
da empresa responsável pela geração dos arquivos para se eximir da obrigação imposta
pela legislação.
Posto isto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
MÉRITO
Como se sabe, a obrigação tributária é de duas espécies: a principal e a acessória,
conforme define a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN):
Aet. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A infração cometida pela impugnante objeto do auto de infração em tela é de deixar de
prestar informações na forma estabelecida pelos órgãos administradores da
Contribuição Previdenciária. Esta obrigação não é pecuniária, logo, não é principal, mas
de fazer determinado ato no interesse da entidade tributante, constituindo-se, dessa
forma, em uma obrigação acessória.
0 § 2o do artigo 113 do CTN estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária, a qual, conforme dispõe o artigo 96 do mesmo código, compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Por ser assim, amparadas no CTN, a Lei 8.212/91, artigo 32, III, e a Lei 10.666/2003,
combinadas com o artigo 225, III e parágrafo 22 do RPS, determinaram que a empresa
quando submetida a procedimento fiscal está obrigada a prestar todas as informações na
forma estabelecida pelos órgãos arrecadadores.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000325/2008-01

Portanto, a exigência por parte da Autoridade Fiscal para apresentar os arquivos
informatizados tem respaldo legal, dada a disposição do artigo 113, § 2o, do CTN, que
autoriza a instituição de obrigação acessória em decorrência da legislação tributária.
No que diz respeito à argumentação acerca do artigo 195 do CTN, o qual inclui a
obrigação da empresa de conservar os livros obrigatórios de escrituração comercial e os
comprovantes de lançamento neles efetuados, este dispositivo em nada obsta a criação
de outras obrigações acessórias, porquanto, conforme antes debatido, o próprio Código
autoriza.
Contudo, a obrigatoriedade de apresentar os arquivos não se estende às empresas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996, com relação aos fatos ocorridos até 15/01/2007. Assim é como
disciplinam os seguintes atos normativos:
• Instrução Normativa INSS/DC n° 89, de 11 de junho de 2003, artigo 36, § único, com
vigência de 01/07/2003 a 30/03/2004;
• Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, artigo 66, § 2o,
que passou a vigorar de 01/04/2004 a 31/07/2005;
• Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, artigo 61, § 4o, com
relação a fatos ocorridos a partir de 01/08/2005; e
• Instrução Normativa MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de 2007, artigo 4o, inciso I, que
revogou o § 4o do artigo 61 da IN n° 3,de 14/07/2005, em 16 de janeiro de 2007.
Assim sendo, bastaria à impugnante estar incluída no sistema de tributação SIMPLES
para se isentar da obrigação de apresentar as informações em meio digital até
15/01/2007. Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que, de fato, a Eurokitchen consta como optante desde 19/03/1999 até a
presente data.
Além das concessões feitas pelos atos normativos citados, a Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, no § 1o do artigo 7o, combinada com o artigo 225, § 16, II, também
desobriga as microempresas e empresas de pequeno porte da escrituração comercial,
desde que optantes pelo SIMPLES e obedecidas algumas condições, consoante se
demonstra abaixo, porém não dispensando de outras obrigações acessórias.
§ 16 São desobrigadas dcapresentação~de escrituração contábil:-
(...)
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III- a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Logo, com base no acima disposto, fica claro que a mídia contendo pelo menos os
registros do bloco Folha de Pagamento dos períodos de 16/01/2007 a 30/09/2007
deveria ter sido apresentada à autoridade fiscalizadora. No que tange aos registros do
bloco Lançamentos Contábeis, relativos ao mesmo espaço de tempo, o seu fornecimento
estaria condicionado ao atendimento a um dos requisitos acima; porém, não se tem, no
processo, elementos que possibilite a formação de convicção a respeito deste encargo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000325/2008-01

Contudo, a situação colocada anteriormente quanto ao período e ao tipo de dado não
informado não seria suficiente para afetar o valor da penalidade a ser aplicada, que é
fixo. O simples fato do não-fornecimento de informação cadastral, contábil ou
financeira de qualquer período à autoridade fiscal, na forma estabelecida pelo ente
tributante, enseja a expedição do auto de infração no valor cominado.
Isto posto, julgo procedente o lançamento efetuado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso,
para no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital